Tribunal: TJMT
Processo: 1069170-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069170-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA BARROS AGNELO RIBEIRO - CPF: 712.202.081-91 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUITADA ANTES DO CORTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, considerando o pagamento prévio da fatura; (
ii
) saber se a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in
re

ipsa
; e (
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é autorizada pelo inadimplemento, conforme art. 4o, § 3o, III, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, mas torna-se ilegítima quando o pagamento da fatura ocorre antes da efetivação da suspensão dos serviços.

4. No caso concreto, a fatura que motivou a ordem de corte foi quitada pela consumidora antes da efetivação da suspensão do serviço, conforme comprovante de pagamento e ordem de suspensão. O pagamento prévio, ainda que após o vencimento, torna a interrupção posterior uma conduta ilícita, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT. A privação indevida de serviço essencial ultrapassa os aborrecimentos cotidianos e afeta a dignidade da pessoa, justificando a reparação por dano moral.

6. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é ilegítima quando a fatura que motivou a ordem de corte foi quitada antes da efetivação da suspensão do serviço, caracterizando falha na prestação do serviço pela concessionária. 2. A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 4o, § 3o, III, 26 e 40.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; TJMT, N.U 1043991-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1002985-27.2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069170-85.2025.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
:
ROSANA BARROS AGNELO RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSANA BARROS AGNELO RIBEIRO
ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso em 29/9/2025; b) a suspensão foi motivada pela fatura com vencimento em
28
/8/2025
;
c) a referida fatura foi devidamente quitada em
5
/
9
/2025; d) mesmo após contatos com a empresa e apresentação do comprovante, a energia só foi restabelecida em 1/10/2025. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a suspensão do fornecimento de energia foi indevida, pois a fatura que a motivou estava paga; b) a interrupção de serviço essencial configura ato ilícito e falha na prestação do serviço; c) a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero aborrecimento, gerando dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito, pois a suspensão do serviço ocorreu por inadimplemento; b) a consumidora foi previamente notificada sobre o débito e o risco de corte na fatura subsequente, em conformidade com a regulamentação da ANEEL; c) não há comprovação de ato ilícito que enseje o dever de indenizar; d) o mero corte de energia, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero dissabor; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial; b) alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
343882852), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução no 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível No 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

Caso haja inadimplência no consumo de energia elétrica, a suspensão do serviço é considerada ilegítima se o pagamento da fatura ocorrer antes da efetivação da suspensão dos serviços.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ATRASADA PAGA NO DIA ANTERIOR AO CORTE. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Pelo que consta dos autos, é incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 14/11/2023, no dia 11/12/2023, via pix e, por sua vez, a ordem de corte do fornecimento de energia foi cumprida em 12/12/2023. 3. No caso concreto, conquanto a parte ré alegue a inexistência de falha na prestação do serviço, em verdade, constata-se que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, pois a fatura em discussão já se encontrava quitada no momento do ato. (...) (N.U 1043991-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e a partir deste local é responsabilidade do consumidor manter as instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel). Havendo o pagamento do débito 24 horas antes do corte, a suspensão dos serviços é considerada indevida, pois a concessionária já tem [ou deveria ter] condições de identificar a quitação. (...) (N.U 1002985-27.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024)”

No caso em análise, a fatura que motivou a ordem de corte (ID/PJe2 343882491) foi devidamente quitada pela consumidora antes da efetivação da suspensão do serviço, conforme comprovante de pagamento (ID/PJe2 343882475) e a própria ordem de suspensão (ID/PJe2 343882494).

Dessa forma, o pagamento prévio, ainda que realizado após o vencimento, torna a interrupção posterior uma conduta ilícita por parte da concessionária, que deveria ter sistemas eficientes para evitar o corte após a regularização do débito.

Portanto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, caracterizando falha na prestação do serviço.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

No caso concreto, a privação indevida de um serviço essencial, especialmente após a consumidora ter cumprido sua obrigação de pagamento, é uma situação que ultrapassa os aborrecimentos cotidianos e afeta a dignidade da pessoa, justificando a reparação por dano moral.

Portanto, a conduta ilícita da concessionária enseja a condenação por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026